Tribunal: TJSP
Processo: 2006062-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Pretensão de incidência do IPCA-E para correção monetária em período anterior a 30.06.2009 – Inadmissibilidade – Coisa julgada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006062-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
FRANCISCA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006062-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.955
2
Voto no 30.955
Agravo de instrumento no 2006062-27.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: MARIA FRANCISCA DOMINGUES
Origem: 2a VARA JUDICIAL DE CÂNDIDO MOTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS Pretensão de incidência do IPCA-E para
correção monetária em período anterior a 30.06.2009
Inadmissibilidade Coisa julgada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão que homologou conta de liquidação elaborada pela credora
MARIA FRANCISCA DOMINGUES, no cumprimento de sentença em ação
acidentária.
A autarquia alega que a correção monetária deve ser pelo IPCA-E em
todo o período.
Indeferido o efeito suspensivo almejado (fls. 35).
Não foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006062-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.955
3
A irresignação não prospera.
Em razão dos limites e parâmetros estabelecidos no título executivo (cf.
fls. 10/18), determinou-se a aplicação do INPC até 30.06.2009 e, a partir daí, o IPCA-
E, de acordo com o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de repercussão geral.
Desta forma, a pretensão da autarquia, de incidência do IPCA-E no
período anterior a 30.06.2009, encontra óbice na coisa julgada.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator